Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703313-56.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ALESSANDRO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão reside em saber se há elementos de prova suficientes para a pronúncia do acusado, ou se é possível a absolvição sumária em razão do reconhecimento da legítima defesa, ou, ainda, se é viável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal em razão da ausência de animus necandi. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 4. Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o acusado, ora apelante. 5. Os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, num juízo de prelibação, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25, caput, Código Penal). 6. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu. 7. No mesmo sentido, mostra-se prematura a análise defendida pela defesa de que o acusado não teria agido com animus necandi, de forma a viabilizar a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para o delito de lesão corporal (art. 129, caput, CP). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23 e 25, ambos do Código Penal, ao argumento de que o recorrente agiu em legítima defesa, repelindo injusta agressão da suposta vítima. Assevera que a legítima defesa, quando devidamente demonstrada nos autos, exclui a ilicitude do fato típico, tornando o fato penalmente irrelevante, razão pela qual entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo. Afirma que a conduta do recorrente preenche os requisitos da legítima defesa própria, tendo sido desconsiderados os elementos probatórios de que houve agressão contra o recorrente; e b) artigo 129, caput, do CP, com vistas à desclassificação de sua conduta para o crime de lesão corporal leve, caso seja afastada a absolvição. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, 25 e 129, caput, todos do CP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, pois conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório” (AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 14/2/2024). Igual teor: AREsp n. 2.684.266, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 10/4/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027